Tribunal: TJMT
Processo: 1006706-91.2026.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006706-91.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[LUIZ FERNANDO BARBOSA - CPF: 061.888.081-03 (ADVOGADO), MANOEL CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 990.174.311-72 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB UNIAO MT/MS - CNPJ: 03.326.437/0001-08 (AGRAVADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO MATERIAL. DEMORA NA CITAÇÃO. INÉRCIA DO CREDOR NÃO CONFIGURADA. SÚMULA 106 DO STJ. HONORÁRIOS INCABÍVEIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade fundada na tese de prescrição material por suposta inércia do credor na efetivação da citação.

II. Questão em discussão

2. A lide cinge-se em definir: (i) se a demora na citação editalícia decorreu de desídia do exequente, afastando a interrupção da prescrição; e (ii) o cabimento de honorários em exceção de pré-executividade rejeitada.

III. Razões de decidir

3. A retroatividade da interrupção da prescrição à data da ação só é elidida por inércia manifesta e injustificada do autor. A sucessão de diligências infrutíferas de localização afasta a desídia; 4. A impossibilidade de citação pessoal por desatualização cadastral atrai a Súmula 106/STJ, preservando o direito do credor diligente; 5. Inexiste condenação em honorários quando a rejeição da exceção de pré-executividade não enseja extinção parcial ou total do feito executivo.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento
: "1. A Súmula 106 do STJ assegura a interrupção retroativa da prescrição quando a delonga na citação advém de dificuldades inerentes à busca pelo devedor, não configurando inércia do credor. 2. A rejeição da exceção de pré-executividade sem reflexos extintivos não autoriza arbitramento de honorários sucumbenciais em prol do excipiente
."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Manoel Carlos de Oliveira
contra a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos do Cumprimento de Sentença (originário de Ação Monitória) movido pela
Cooperativa de Crédito – Sicoob
,

que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade oposta pelo ora Agravante, afastando a alegação de prescrição material.

Nas razões recursais, o agravante sustenta, que operou-se a prescrição direta (material/ordinária) da obrigação, uma vez que a dívida venceu em 01/03/2018 e a citação válida (por edital) ocorreu apenas em 21/03/2024, extrapolando o prazo quinquenal (art. 206, § 5º, I, do CC).

Diz que é inaplicável ao caso a Súmula 106 do STJ, pois a demora na citação não decorreu exclusivamente do serviço judiciário, havendo culpa concorrente e inércia da exequente, que requereu diligências ineficazes e deixou o feito paralisado em determinados períodos.

Afirma que o despacho que ordena a citação não tem o condão de interromper o prazo prescricional se a citação não for efetivada no prazo legal por negligência do credor (art. 240, §§ 1º e 3º, do CPC).

Forte em tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada, declarando-se a prescrição direta da obrigação e extinguindo-se a execução.

O Juízo
a quo
prestou informações, comunicando a manutenção da decisão agravada.

Intimada, a Agravada apresentou contrarrazões (ID n. 351308381), rechaçando as razões recursais e pugnando pelo desprovimento do agravo de instrumento.

É o relatório.

Cuiabá, 09 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se, na origem,

de exceção de pré-executividade oposta em face da execução movida por Sicoob, no qual o executado argui a ocorrência da prescrição da pretensão executória.

A controvérsia posta, restringe-se a aferir se a demora na efetivação do ato citatório consubstancia desídia da parte credora, apta a afastar a retroatividade da interrupção da prescrição, ou se decorre de percalços inerentes à prestação jurisdicional e à localização do devedor.

Com efeito, a análise da prescrição exige a conjugação das regras de direito material e processual. O artigo 206, parágrafo 5º, inciso I, do Código Civil estabelece o prazo quinquenal para a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento particular. No aspecto processual, o artigo 240, parágrafo 1º, do Código de Processo Civil determina que a interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, retroagirá à data de propositura da ação.

A ressalva a essa retroatividade encontra-se no parágrafo 2º do mesmo dispositivo, o qual penaliza o autor que não promove as diligências necessárias para a citação nos prazos legais. Contudo, a exegese desse preceito não pode ser apartada do princípio da efetividade e da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça. O ordenamento jurídico sanciona a inércia qualificada e o abandono da causa, mas protege o credor diligente que esbarra em obstáculos alheios à sua vontade, como a recalcitrância do devedor em ser encontrado.

No caso em pauta, conforme documentado no histórico processual trazido aos autos, a obrigação venceu em março de 2018 e
a ação foi ajuizada em abril de 2020. O exercício do direito de ação ocorreu, portanto, muito aquém do exaurimento do lapso quinquenal.

Seguiu-se, então, o despacho que ordenou a citação, exarado 15.04.20, inaugurando-se uma sucessão de atos voltados à triangularização da lide.

Os fatos comprovados nos autos indicam uma atuação persecutória ininterrupta por parte da credora. Verifica-se o retorno de aviso de recebimento negativo em 26.07.21 (ID n. 61329395) indicando mudança de endereço, seguido de diligência frustrada por oficial de justiça em dezembro do mesmo ano (14.12.21 – ID n. 72921163). Ato contínuo, a exequente requereu pesquisa em sistemas conveniados ao Poder Judiciário em agosto de 2022. Com os novos dados, expediu-se novo mandado em novembro de 2022 (ID 103686640) e nova carta com aviso de recebimento em abril de 2023, ambos sem sucesso, culminando no deferimento da citação por edital em outubro de 2023.

A avaliação desse encadeamento fático afasta a tese de culpa concorrente ou inércia da cooperativa agravada. Uma possível interpretação jurídica sugerida pelo agravante é de que as diligências infrutíferas se equiparam ao abandono.

Tal hermenêutica, contudo, carece de amparo legal e jurisprudencial. A formulação de requerimentos sucessivos para a localização da parte adversa traduz o exato cumprimento do ônus de impulsionar o feito. A impossibilidade fática de citação pessoal não se confunde com negligência processual.

Considerando os fatos apresentados, aplica-se a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a qual orienta que apenas a inércia do autor, que deixa de tomar as providências que lhe são cabíveis, impede a retroação da interrupção prescricional. A realização da citação editalícia atesta, sob a chancela judicial, o esgotamento dos meios ordinários e a condição do devedor de estar em local incerto e não sabido. Punir o credor pelo tempo consumido nessas buscas equivaleria a transferir-lhe o ônus pela desatualização cadastral ou evasão do próprio devedor.

Assim, não havendo desídia no caso concreto frente às sucessivas diligências demonstradas, conclui-se inarredavelmente pela incidência da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, como assentou o togado a
quo
.

O despacho citatório retroagiu seus efeitos à data do ajuizamento da demanda em 2020, não havendo que se falar em consumação da prescrição quinquenal.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUES. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO PELO DESPACHO CITATÓRIO. RETROAÇÃO À DATA DO AJUIZAMENTO. DILIGÊNCIA DO EXEQUENTE. VERBETE SUMULAR 106 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se ocorreu a prescrição da pretensão executiva fundada em cheques, diante da demora na efetivação da citação, ou se a interrupção da prescrição pelo despacho citatório retroage à data do ajuizamento da ação, em razão da diligência do exequente e da incidência do Verbete Sumular 106 do STJ
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo prescricional da execução de cheque é de 6 (seis) meses, contados do término do prazo de apresentação, que, sendo os títulos de praças distintas, é de 60 (sessenta) dias, nos termos dos arts. 33 e 59 da Lei nº 7.357/85.

4. A Execução foi ajuizada em 24/11/2017, antes do termo final do prazo prescricional, que se consumaria em 30/04/2018 e 10/05/2018, evidenciando a tempestividade do exercício da pretensão executiva.

5. O despacho que ordena a citação interrompe a prescrição e retroage à data da propositura da ação, conforme art. 240, §1º, do CPC, desde que o autor adote, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, nos termos do §2º do mesmo dispositivo.

6. O exequente manifesta-se dentro do prazo legal após a publicação do despacho citatório, indica endereço para citação, recolhe diligências, requer expedição de carta precatória e adota as providências cabíveis em cada etapa processual, demonstrando diligência contínua.

7. A demora na efetivação da citação decorre de tentativa frustrada de citação por pessoa sem comprovação de representação, da necessidade de expedição de carta precatória e de dificuldades na localização da executada, circunstâncias inerentes ao mecanismo judiciário.

8. O Verbete Sumular 106 do STJ afasta o reconhecimento da prescrição quando a ação é proposta no prazo legal e a demora na citação resulta de fatores alheios à atuação da parte autora.

9. O art. 240, §3º, do CPC impede que a parte seja prejudicada por demora imputável exclusivamente ao aparato judiciário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A Execução de cheque proposta dentro do prazo de 6 (seis) meses, contado do término do prazo de apresentação, não se sujeita à prescrição quando o despacho citatório interrompe o prazo e o exequente adota as providências previstas no art. 240, §2º, do CPC.

2.
A demora na efetivação da citação, quando decorrente de circunstâncias inerentes ao mecanismo judiciário ou de dificuldades na localização do executado, atrai a incidência o Verbete 106 da Súmula do STJ e afasta o reconhecimento da prescrição”.
(RAI n.

1041126-59.2025.8.11.0000, Rel. Desa.

Clarice Claudino da Silva, 1ª Câmara de Direito Privado. J. 24.02.26)

Por fim, no que tange ao pedido de condenação da agravada ao pagamento de honorários sucumbenciais, o pleito resta prejudicado.

O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento consolidado de que a rejeição da exceção de pré-executividade, por não extinguir a execução, não enseja a fixação de honorários advocatícios em favor do excipiente. Ademais, sob a luz do princípio da causalidade, a instauração do incidente derivou do próprio inadimplemento e ausência de localização do agravante.

Nessa direção é a jurisprudência desta Corte, vejamos:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE E OBJEÇÃO NÃO CONHECIDA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. RECURSO PROVIDO.

(...)

ii. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a condenação em honorários advocatícios na hipótese de rejeição ou não conhecimento de Exceção de pré-executividade apresentada no curso da execução.

iii. razões de decidir

3. A Exceção de pré-executividade possui natureza incidental, com cognição sumária e falta de autonomia processual, cabendo unicamente para matérias de ordem pública ou cognoscíveis de ofício, sem necessidade de garantia do juízo.

4. A rejeição ou o não conhecimento da Objeção não implica modificação substancial da marcha executiva, tampouco configura sucumbência apta a ensejar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

5. Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (Tema 421), não se admite a fixação de verba honorária quando rejeitada a exceção de pré-executividade, diante da falta dos pressupostos da causalidade e da sucumbência.

6. Também é incabível a imposição de honorários na hipótese de não conhecimento de objeção apresentada por parte ilegítima, por inexistir relação jurídica processual válida e ausência de apreciação do mérito.

7. A decisão combatida, ao fixar honorários contrariamente ao entendimento pacífico da Corte Superior, revela-se indevida e passível de reforma.

iv. dispositivo e tese

8. Recurso provido.

Tese de julgamento: “1
. A rejeição ou o não conhecimento da Exceção de pré-executividade não enseja, por si só, a condenação em honorários advocatícios, por ausência de sucumbência e de modificação no curso do processo executivo. 2. É incabível a fixação de honorários advocatícios quando a objeção é apresentada por parte ilegítima e não conhecida, diante da inexistência de relação jurídica processual válida
.”
(RAI n. 1031169-34.2025.8.11.0000, Rel. Desa.

Clarice Claudino da Silva, 1ª Câmara de Direito Privado, J. 12.12.25)

Assim, agiu com o costumeiro acerto o togado singular não merecendo reparos a decisão hostilizada.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá,09 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026